Tribunal: TJES
Processo: 5013459-74.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013459-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUSMAR DE LOURDES FERREIRA ANSELMO DE FREITAS e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5013459-74.2023.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorridos: LUSMAR DE LOURDES FERREIRA ANSELMO DE FREITAS e outros

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, confirmando a liminar deferida que determinou a ligação de energia elétrica na residência dos autores, e condenando a EDP ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

2.
Nas razões recursais, a ré sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando culpa exclusiva dos consumidores. Aduz que realizou tentativas de atendimento, mas que a equipe técnica teria encontrado o local fechado, sem acesso aos medidores, e que não teria obtido sucesso ao tentar contato com os autores. Defende, assim, que a demora na ligação decorreu de impedimento de entrada no edifício, o que afastaria o nexo causal e o dever de indenizar. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em determinar se a demora na prestação do serviço de energia elétrica configura falha no serviço essencial e se justifica a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os autos vieram a esta instância revisional para o reexame dos danos morais decorrentes da excessiva demora da concessionária recorrente em promover a ligação de energia elétrica solicitada administrativamente para o imóvel locado pelos recorridos.

5.
A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo os autores consumidores na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

6.
Compulsando os autos, verifico que a recorrente sustenta a tese de culpa exclusiva do consumidor, alegando ter sido impedida de acessar os medidores em virtude de o local encontrar-se fechado e pela ausência de contato com os autores. Contudo, tal argumento não prospera. Embora a concessionária tenha colacionado fotos da fachada do edifício, não apresentou qualquer registro oficial de tentativa de contato telefônico, notificação por e-mail ou comprovante de comparecimento técnico com registro de “ausente” contemporâneo aos fatos. Incumbindo-lhe o ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), a mera alegação de impedimento, desacompanhada de lastro probatório robusto, não é suficiente para elidir a responsabilidade objetiva pela mora de mais de 30 dias na prestação de serviço essencial. No tocante ao reconhecimento da falha na prestação de serviço da requerida, coaduno como o juízo
a quo
no que segue:

Em sede de contestação, a requerida informa que o atraso no fornecimento de energia são requerente, se deu por culpa deste, informando que entre o dia 13/04/2020203 e a efetiva ligação da energia em 16/05/2023 tentou contato com o requerente por diversas vezes, porém, sem sucesso.

Assim, diante das alegações da requerida, resta incontroversos que entre o pedido de ligação de energia e o início do fornecimento decorrem mais de 30 dias, prazo evidentemente fora do razoável.

Portanto, diante do contato das teses apresentadas, em inequívoco que cabia a requerida demonstrar que de fato esteve por diversas vezes no endereço sem sucesso.

Contudo, não há qualquer prova neste sentido, de forma que forço concluir pela ocorrência de falha na prestação dos serviços.

[...]

Não há dúvida, neste passo, que a demora na religação caracterizou inexorável falha na prestação de serviços e grandes transtornos ao autor, que superaram e muito o mero dissabor cotidiano.
Afinal, os autores ficaram sem energia elétrica, serviço essencial, por mais de 30 dias no imóvel onde residem, o que somente foi obtido após o deferimento da medida liminar.

7.
Nesse ponto, cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido,
devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

8.
Em outras palavras, a demora injustificada da recorrente quanto ao fornecimento do produto na seara administrativa, somado ao fato de que somente procedeu com o abastecimento de energia elétrica no imóvel dos autores após determinação judicial (IDs 15639994 e 15639995), fere os princípios da isonomia e impessoalidade do serviço público, bem como da razoabilidade e proporcionalidade. Comprovando-se assim a falha na prestação de serviço, sendo cabível portanto a indenização. Dessarte, quanto ao dano anímico, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

9.
O
quantum
indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal da autora, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos dos demandantes e o sancionamento da requerida a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem. Como é sabido, a reparação do dano supra possui dupla vertente, quais sejam: i) amenizar a dor, vexame e humilhação suportados pela vítima e; ii) penalidade civil para obstar que o agente reitere a conduta. Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CF, entendo que
quantum
indenizatório fixado é correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A demora injustificada na ligação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por danos morais.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)